Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800327-27.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINEIDE FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA. DENECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. SIMILARIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VÁLIDOS. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A sentença atacada é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos. Ressalte-se que ao contrário do que afirma a parte apelante, não consigo vislumbrar divergência entre a assinatura constante em seus documentos e àquela estabelecida no contrato em questão.
II-
A juntada de contrato original não é capaz por si só de anular a sentença atacada, tendo me vista a presença de documentos que comprovam a relação contratual estabelecida entre as partes.
III-
O banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumento contratual, devidamente assinado pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (Id
14592402
).
IV- S
e o valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.
V-
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao aplicar
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.
VI-
Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARINEIDE FERREIRA DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é n° 237658777, divido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 66,90 (sessenta e seis reais e noventa centavos), tendo sido descontados indevidamente 25 parcelas.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do contrato, que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 114372432.

Réplica ID Num. 14372444.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, bem como fixou a multa de 5% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada com a decisão
MARINEIDE FERREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso,

alegando preliminarmente cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte requereu a juntada do contrato original, bem como realização de perícia, porém o magistrado deixou de se manifestar.

Afirma que a assinatura aposta nos documentos contratuais contém divergência grotesca, mesmo comparada a olha nu, devendo haver perícia para o caso em comento; além do que, as cópias juntadas através de cópias reprográficas não possuem qualquer valor probatório, convergindo, para o julgamento procedente dos pedidos, na medida em que cabia ao banco trazer cópias originais.

Sustenta que o banco não comprovou a existência da relação contratual e que se encontra ausente a litigância de má-fé, pois o Apelante em momento algum alterou a verdade dos fatos e não buscou obter qualquer vantagem ilegal coma presente ação, mas tão somente a proteção de seus direitos diante dos descontos indevidos, não se amoldando a nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC vigente.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, acolhendo a Preliminar de Nulidade da Sentença em razão da não-realização do exame pericial, com vistas à realização da prova; no mérito, requer a reforma do julgado, para julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ID 14372474.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a apelante que o julgador não saneou o processo, nem sequer intimou as partes para informar se tinham interesse em qualquer produção de prova,

de modo que a assinatura aposta nos documentos contratuais contém divergência grotesca, mesmo comparada a olha nu, devendo haver perícia para o caso em comento; além do que, as cópias juntadas através de cópias reprográficas não possuem qualquer valor probatório, convergindo, para o julgamento procedente dos pedidos, na medida em que cabia ao banco trazer cópias originais.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos. Ressalte-se que ao contrário do que afirma a parte apelante, não consigo vislumbrar divergência entre a assinatura constante em seus documentos e àquela estabelecida no contrato em questão.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Ademais, importante dizer que para o caso dos autos, que a juntada de contrato original não é capaz por si só de anular a sentença atacada, tendo me vista a presença de documentos que comprovam a relação contratual estabelecida entre as partes.

Isto posto, Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

No mérito, é
possível observar que
o banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumento contratual, devidamente assinado pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (
Id
14592402
).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente dos empréstimos em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao aplicar
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023